Tribunal: STF
Processo: HC 268081
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Fernandes Conceição, apontando como ato coator acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos do RESE nº 7000590-88.2025.7.00.0000/PA.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 240, §§ 5º e 6º, do Código Penal Militar.
Na ação penal militar, o paciente foi citado por edital, tendo sido declarada sua revelia, bem como a decretação de sua prisão preventiva e a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal, com a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional. 
Aduz a defesa constrangimento ilegal ante o provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar, ao se afastar a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal e fazer incidir a norma do art. 292 do Código de Processo Penal Militar. 
Ao final, requer: 
“01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1923 , caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM, Recurso em Sentido Estrito n° 70005908820257000000, publicado em 16/12/2025, Evento 34, ao que se requer ( i ) o reestabelecimento da Decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 8ª CJM, 14/05/2025, Evento 76, APM n° 7000162-31.2023.7.08.0008, Dr. José Mauricio Pinheiro de Oliveira, que suspendeu o trâmite processual e o prazo prescricional; ( ii ) o reconhecimento da aplicabilidade do art. 366, Código de Processo Penal ao Processo Penal Militar, quando houver citação por edital e não comparecer nem constituir Advogado, por força do art. 3º, “a”, e art. 4º, ambos do CPPM, em observância aos tratados internacionais de Direitos Humanos; e, ( iii ) a declaração de inconvencionalidade da aplicação automática do art. 292, Código de processo Penal Militar, quando o jurisdicionado não tiver tido conhecimento efetivo da acusação, por violação ao art. 8º, item 2, alíneas "b", "c" e "d", da Convenção Americana de Direitos Humanos, e ao art. 14, item 3, alínea "a", do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos; 
02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste ‘cidadão civil’, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, considerando a violação das normas processuais e constitucionais; 
03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 
03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 
03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e, 
04. - que sejam considerados juntados como instrução deste petitório de Habeas Corpus, além das peças anexadas, os autos da Recurso em Sentido Estrito nº 70005908820257000000 e da Ação Penal Militar nº 7000162-31.2023.7.08.0008, acessadas no sistema E-PROC da Justiça Militar da União; e, 
05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido formulado na Corte (HC nº  HC 267.811/PA). Com efeito, veicula-se nesta impetração o mesmo pedido e a mesma causa de pedir versados em writ anterior.
A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
No mesmo sentido, vide:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.
Determino a baixa imediata ao arquivo, independente da publicação da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente